Tribunal: STJ
Processo: 0013892-40.2020.8.13.0647
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838376 - MG
(2025/0016566-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BIANCA DOS SANTOS BRITO
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: VICTOR HUGO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS
: HIGOR PEDROSO NEVES - MG143927
GABRIELA ARANTES CHENCI - MG177479
INTERES.
: JULIO CESAR COSTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
Documento eletrônico VDA54904392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f0adf7de-4d95-4826-a466-ad90b8a1b675

3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: f0adf7de-4d95-4826-a466-ad90b8a1b675

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838376 - MG
(2025/0016566-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: BIANCA DOS SANTOS BRITO
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: VICTOR HUGO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS
: HIGOR PEDROSO NEVES - MG143927
GABRIELA ARANTES CHENCI - MG177479
INTERES.
: JULIO CESAR COSTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA54527145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:23
Código de Controle do Documento: 95e681d4-2f3a-4dcd-b59f-48e1f27cbd31

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.436):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que o Tema n. 181 seria aplicável apenas
quando o Tribunal não conhece de recurso de sua competência por ausência
dos pressupostos de admissibilidade, e o recurso extraordinário é interposto
para rediscuti-los.
Afirma que, no caso, o STJ teria conhecido do agravo regimental,
analisado suas alegações e negado provimento ao recurso por considerar
aplicáveis as Súmulas n.
e
inexistindo, portanto, juízo de
7/STJ
284/STF,
inadmissibilidade não resolvido, mas análise de mérito que teria resultado na
negativa de provimento por fundamentos de direito material.
Argumenta que no recurso extraordinário teria questionado a correção
constitucional da fundamentação adotada pelo STJ, não tendo buscado
rediscutir pressupostos formais de admissibilidade.
Adverte que, enquanto o Tema n.
trataria de questões
181/STF
procedimentais, o recurso extraordinário interposto versaria sobre violações
constitucionais substantivas, relacionadas ao mérito do julgamento e à correta
aplicação de normas constitucionais fundamentais, notadamente do
o, LIV
art. 5
e LVII, da Constituição Federal.
Reitera ter sido condenada com base em elementos probatórios
indiretos e manifestamente insuficientes, consistentes em
de mensagens
prints
do aplicativo
, desprovidos de perícia técnica atestando sua
WhatsApp
autenticidade.
Aduz que a aplicação da causa de aumento prevista no
VI, da
art. 40,
sem comprovação concreta e inequívoca do envolvimento
Lei n. 11.343/2006
de menor de 18 anos afrontaria o princípio do devido processo legal, o qual
exigiria motivação racional estritamente alicerçada em prova lícita, válida e
suficiente.
Documento eletrônico VDA54527145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:23
Código de Controle do Documento: 95e681d4-2f3a-4dcd-b59f-48e1f27cbd31

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu, em
2.
parte, de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, quanto às alegações de dissídio jurisprudencial, de
condenação contrária à jurisprudência do STJ e de impossibilidade de aplicação
da causa de aumento prevista no ar. 40, VI, da
o recurso
Lei n. 11.343/2006,
especial interposto pela ora agravante não foi conhecido, em razão da
incidência das Súmulas n.
e
(fls. 1.314-1.321), decisão mantida
284/STF
7/STJ
no julgamento do agravo regimental apresentado na sequência (fls. 1.378-1.379
e 1.390-1.396).
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54527145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:23
Código de Controle do Documento: 95e681d4-2f3a-4dcd-b59f-48e1f27cbd31

GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:23
Código de Controle do Documento: 95e681d4-2f3a-4dcd-b59f-48e1f27cbd31

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.838.376 / MG
Número Registro: 2025/0016566-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00138924020208130647 10647200013892007
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VICTOR HUGO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS : HIGOR PEDROSO NEVES - MG143927
GABRIELA ARANTES CHENCI - MG177479
AGRAVANTE : BIANCA DOS SANTOS BRITO
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
AGRAVANTE : JULIO CESAR COSTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BIANCA DOS SANTOS BRITO
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54882383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 286cd93e-e174-4aa2-a932-ebc45d98adc9

INTERES.
: VICTOR HUGO DE SOUZA CARDOSO
ADVOGADOS : HIGOR PEDROSO NEVES - MG143927
GABRIELA ARANTES CHENCI - MG177479
INTERES.
: JULIO CESAR COSTA OLIVEIRA
ADVOGADA
: BEATRIZ AUGUSTA ADVINCULA FARNEZI - MG204578
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:39
Código de Controle do Documento: 286cd93e-e174-4aa2-a932-ebc45d98adc9